Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-61.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600508-61.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600508-61.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600508-
61.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de José Felipe dos Santos candidato a vereador pelo
Partido Social Democrático - PSD, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que compromete
sua transparência e regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados como de
origem não identificada, no valor de R$ 1.133,53, sejam imediatamente transferidos ao Tesouro
Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e
impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José
Felipe dos Santos, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Pinhais/PR, desaprovadas, haja vista o conjunto de omissões e divergências
apuradas no parecer preliminar, de falha que compromete regularidade das contas, pois dificulta
sobremaneira a análise e fiscalização por parte da Justiça Eleitoral e dos demais interessados. Isto
porque, ao contabilizar apenas parte das despesas, restaram obstaculizadas as checagens
realizadas automaticamente pelo sistema, inclusive no tocante ao limite de gastos. Foram
apresentadas peças contábeis de todo desconexas com a movimentação financeira apurada nos
extratos bancários, e não pode ser relevada. Detectou-se gastos de natureza eleitoral que não
puderam ser identificados nem através do cotejo das notas fiscais eletrônicas obtidas pelo sistema
com os extratos bancários, o que denota afronta ao previsto no art. 14 da RITSE n. 23.609. A
omissão apurada pela análise técnica diz respeito a doação de recursos financeiros, e não
estimável em dinheiro. Embora os valores envolvidos não sejam significativos em termos
absolutos (R$ 1.133,53), não há como descurar que a irregularidade diz respeito a
aproximadamente 20% dos gastos empreendidos na campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE FELIPE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JOSE FELIPE DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
845
08/02/2022 19:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.374

RECURSO ELEITORAL 0600508-61.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE FELIPE DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: JOSE FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTOS ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NÃO PROVIMENTO.

1. A identificação de gastos eleitorais com
c o m b u s t í v e i s s o m e n t e m e d i a n t e
circularização configura omissão de
despesas.

2. Configura-se a utilização de recursos de
origem não identificada quando gastos
eleitorais foram pagos com recursos que
não transitaram pela conta de campanha e
s e m q u a i s q u e r e l e m e n t o s d e
esclarecimento na prestação de contas.

3. Falha que, além de comprometer a
confiabilidade das contas, corresponde a 18
% dos recursos financeiros arrecadados e
não se revela diminuto em termos
absolutos, impossibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
Num. 42877845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866

razoabilidade.

4. Recurso não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato JOSE FELIPE
DOS SANTOS nas eleições 2020, desaprovadas por sentença, ao fundamento de omissão de
despesas e recursos de origem não identificada.

Inconformado, o prestador recorreu, aduzindo, em síntese, que a norma possibilita
ao candidato utilizar veículo próprio na campanha sem necessidade de registrar os gastos com
combustíveis; que a falha não violou a isonomia do pleito; que é possível superar a irregularidade
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/09/2021
e as razões foram protocoladas em 30/09/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
descritas na sentença:

(...)
"Foi consignado no parecer preliminar existirem evidentes discrepâncias entre a movimentação
bancária constante dos extratos eletrônicos e o que declarado pelo candidato nos
Num. 42877845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866

demonstrativos contábeis.
Intimado para prestar esclarecimentos, o candidato deixou transcorrer sem manifestação o
prazo previsto no art. 64, §3º, da Resolução nº 23.607/19.
Trata-se, por si só, haja vista o conjunto de omissões e divergências apuradas no parecer
preliminar, de falha que compromete regularidade das contas, pois dificulta sobremaneira a
análise e fiscalização por parte da Justiça Eleitoral e dos demais interessados.
Isto porque, ao contabilizar apenas parte das despesas, restaram obstaculizadas as checagens
realizadas automaticamente pelo sistema, inclusive no tocante ao limite de gastos".
Compactuo com o raciocínio empreendido pela análise técnica. É preciso que o procedimento
de prestação de contas de campanha seja encarado com seriedade pelos candidatos, haja vista
as questões de alto grau de interesse público que o envolvem. Nesse contexto, a apresentação
de peças contábeis de todo desconexas com a movimentação financeira apurada nos extratos
bancários não pode ser relevada, pois atenta contra a função precípua do procedimento de
prestação de contas, que é dar maior transparência aos gastos ocorridos durante a campanha
eleitoral, de modo a cercear o abuso de poder econômico e garantir a isonomia do processo
eleitoral. Destaco, nesta senda, preciso ensinamento de José Jairo Gomes:
(...)
Note-se que apenas após a emissão do parecer conclusivo é que o candidato se dignou a se
manifestar nos autos, mas sem trazer nenhum tipo de explicação sobre a irregularidade
apontada pela análise técnica, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que as falhas não são
suficientes para o comprometimento e consequente desaprovação das contas. Sustenta seu
argumento em julgado do TSE que versa sobre a possibilidade de aplicação do princípio da
proporcionalidade em casos de omissão de doação estimável em dinheiro.
Razão, contudo, não assiste ao candidato. Não vislumbro, na hipótese dos autos, possibilidade
de aprovação das contas de campanha, sequer com ressalvas. Em primeiro lugar, porque a
omissão apurada pela análise técnica diz respeito a doação de recursos financeiros, e não
estimável em dinheiro. Além disso, o art. 14 da RTSE n. 23.609 é claro ao estabelecer que o
pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de campanha
implica a desaprovação da prestação de contas, inexistindo espaço para ponderação ou
graduação.
(...)
Nesse passo, não cabe falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando a norma clara e objetivamente estabelece que o pagamento de despesas
eleitorais, à margem da contabilidade, sem o devido trânsito dos valores pela conta de
campanha, implica a desaprovação das contas. Ademais, embora os valores envolvidos não
sejam significativos em termos absolutos (R$ 1.133,53), não há como descurar que a
irregularidade diz respeito a aproximadamente 20% dos gastos empreendidos na campanha.
Ademais, ao não se dignar a prestar os devidos esclarecimentos - limitando-se a afirmar que a
irregularidade "não [é] suficiente[s] para o comprometimento e consequente desaprovação das
contas" - o(a) candidato(a) não de desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos valores
utilizados para fazer frente aos gastos omitidos, de sorte que devem ser enquadrados como
recursos de origem não identificada (art. 21, §3º c/c art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE n.
23.607) e, portanto, recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §6º:
(...)
Assim, inobservada a transparência que se exige da contabilidade de campanha, a
desaprovação das contas, nos termos do art.74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, é
medida que se impõe.
Tendo em vista o que foi exposto, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº
23.607/19, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de JOSE FELIPE DOS SANTOS
Num. 42877845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866

candidato(a) a VEREADOR(A) pelo 55 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, haja vista
a existência de falha que compromete sua transparência e regularidade.
DETERMINO, ainda, que os recursos caracterizados como de origem não identificada, no valor
de MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS (R$ 1.133,53),
sejam imediatamente transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n.
23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de quitação
eleitoral até que haja o efetivo pagamento

Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:

a) recurso de origem não identificada:

Nas suas razões, o recorrente alega que a norma do art. 26, § 3º, a da Lei nº
9.504/97 assegura ao candidato a utilização e abastecimento de veículo próprio em campanha
sem que daí haja a necessidade de prestar contas.

Argumenta que "as supostas falhas apontadas na decisão por si só não ensejam a
desaprovação das contas, supostos indícios de omissões cometidas, não alcançam volume e
gravidade a afetar a isonomia do processo eleitoral municipal de 2020" e que "não alcançou
benefício direto ou indireto pelas supostas omissões".

Por fim, colaciona diversos julgados para concluir que é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade de forma a afastar impropriedade que pudesse
comprometer a regularidade das contas.

A controvérsia cinge-se ao apontamento realizado pelo setor técnico no qual
apurou, mediante circularização, a existência de notas fiscais eletrônicas cujos recursos para
pagamento não puderam ser identificados no cotejo com os extratos bancários, o que foi
entendido pelo juízo de primeiro grau como omissão de receitas e gastos eleitorais motivando a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de R$ 1.133,53 (um mil, cento e
trinta e três reais e cinquenta e três centavos) ao Tesouro Nacional.

De acordo com o art. 26, § 3º, a da Lei nº 9.504/97:

Art. 26 (...)
§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

O dispositivo foi reproduzido no art. 35, § 6º, "a", da Resolução TSE 23.607/19, com
a especificação de que tais despesas "não podem ser pagas com recursos da campanha".

Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

Num. 42877845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866

Nessa esteira, evidencia-se que a norma, efetivamente, alberga ao candidato a
possibilidade de se utilizar de veículo próprio na campanha, dispensando-se o registro dos gastos
com combustível correspondentes. Todavia, categoricamente expressa que tais despesas não
podem ser pagas com recursos da campanha.

É cediço que a designação de um CNPJ específico para cada candidato tem por
escopo trazer a plena identificação e distinção entre os gastos eleitorais e os pessoais do
candidato, de modo a refletir maior transparência e possibilidade de fiscalização das verbas
empreendidas na disputa.

Não por outro motivo, a abertura de conta bancária específica, bem como a
arrecadação e gastos de recursos financeiros para a campanha eleitoral ficam condicionados à
inscrição do candidato no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a teor do disposto, entre outros,
nos arts. 10, b, e 3º, caput, ambos da Resolução 23.607/19.

Assim, pagamentos com a emissão de notas fiscais no CNPJ da campanha
obviamente se referem a gastos eleitorais sujeitos a todos os pressupostos legais de licitude de
sua utilização, a exemplo do trânsito por meio da conta específica, a arrecadação de fontes que
não sejam vedadas, bem como com identificação de sua origem e registro e comprovação na
prestação de contas.

No caso concreto, verifica-se que a prestação de contas do recorrente foi
apresentada sem qualquer informação acerca da existência de despesas com combustíveis, as
quais foram identificadas tão somente mediante circularização que logrou angariar as notas
fiscais eletrônicas tendo como beneficiário o CNPJ da campanha do recorrente. Tratam-se,
portanto, de gastos eleitorais omitidos na prestação de contas.

Ademais, conforme destacado pelo setor técnico em parecer conclusivo, não foi
possível identificar nos extratos eletrônicos os correspondentes pagamentos relativos às notas
fiscais, tratando-se, portanto, de adimplemento com recursos que não transitaram pela conta de
campanha, configurando-se a utilização de verbas cuja origem não foi identificada, conforme art.
32, VI da Resolução 23.607/19.

Insta salientar que o prestador quedou-se inerte ao ser intimado do teor do relatório
preliminar de diligências, o qual já apontava a inconsistência ora em apreço, vindo a manifestar-
se tão somente após o parecer conclusivo, oportunidade em que se limitou a afirmar que "falhas
como as usadas para embasar a diligências apontadas pelo Analista Judiciário não são
suficientes para o comprometimento e consequente desaprovação das contas de campanha".

Nessa senda, a tese de que tais gastos com combustíveis foram realizados com o
veículo próprio do candidato e que, assim, estariam dispensados os registros na prestação de
contas, além de revelar-se como vedada inovação recursal, não encontra guarida nos elementos
que guarneceram a prestação de contas do recorrente.

É certo, ademais, que a prestação de contas se revela como importante instrumento
de aferição contábil acerca da lisura e transparência de recursos financeiros e estimáveis
arrecadados e utilizados na campanha, de modo que se torna despicienda a questão levantada
pelo recorrente no sentido de que a falha apurada não foi suficiente para afetar a isonomia do
pleito, na medida em que tal argumento não é objeto de apreciação no presente procedimento.

Num. 42877845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866

Por fim, contrariamente à argumentação recursal, no caso concreto não há
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de superar a
irregularidade identificada.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral tem estabelecido parâmetros
jurisprudenciais para aplicação de tais princípios, podendo ser sintetizados na ausência de
comprometimento da confiabilidade das contas (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060510979, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2021); valor absoluto
diminuto e percentual irrelevante do montante irregular [RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
19754, Rel Min. Edson Fachin, DJE - 08/09/2021] e ausência de má-fé [Prestação de Contas nº
060040551, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/11/2021].

No caso concreto, a omissão de gastos eleitorais com combustíveis, somada à falta
de identificação da origem dos recursos utilizados para pagamento, porquanto não transitaram
pela conta de campanha, são elementos graves e comprometedores da confiabilidade das
contas.

Ademais, o montante sonegado de R$ 1.133,53 não se revela diminuto, seja em
termos absolutos ou percentuais, representando 18% (dezoito por cento) dos recursos
financeiros arrecadados.

Conclui-se, portanto, pela inaplicabilidade dos referidos princípios, devendo ser
mantida incólume a sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600508-61.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOSE
FELIPE DOS SANTOS VEREADOR, JOSE FELIPE DOS SANTOS - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42877845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/02/2022 19:49:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020819491911900000041851866
Número do documento: 22020819491911900000041851866